Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM FUNDAMENTO NO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como o reconhecimento de nulidade da decisão que indeferiu diligências requeridas com base no art. 402 do Código de Processo Penal, após o encerramento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento das diligências requeridas pela defesa, com fundamento no art. 402 do CPP, configura cerceamento de defesa; e, (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, diante das alegações de fragilidade dos indícios de autoria, caracteriza constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a manutenção da custódia cautelar independe da demonstração de fatos novos, bastando a persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, nos termos do art. 316 do CPP e o encerramento da instrução criminal não implica, por si só, perda de contemporaneidade da prisão preventiva, desde que subsistam os motivos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, a ordem deve ser denegada.
4. A alegação de enfraquecimento dos indícios de autoria demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sob pena de indevida antecipação do julgamento do mérito.
5. O indeferimento das diligências requeridas com base no art. 402 do CPP não configura ilegalidade quando o magistrado, como destinatário final da prova, fundamenta a irrelevância, impertinência ou inutilidade da medida, conforme autoriza o art. 400, § 1o, do CPP e a produção probatória de ofício prevista no art. 156, II, do CPP constitui faculdade do magistrado, não gerando direito subjetivo da defesa à realização das provas requeridas.
6. Inexistente demonstração concreta de prejuízo, afasta-se a alegação de nulidade processual, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, II, 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, 316, 400, § 1o, 402 e 563; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 52; TJDFT, Acórdão no 2072762, 0703110-86.2025.8.07.9000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 04.12.2025.